Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717106-68.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320-D. AQUISIÇÃO DE INSUMOS FORA DA RIDE. ATIVIDADE DE FRIGORÍFICO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DO ART. 320-E. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade de auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pela Fazenda Pública local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a produção de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atividade exercida pela empresa autora – frigorífico – implica a aplicação das restrições do art. 320-E, I, do Decreto no 18.955/1997, que exigem a aquisição de insumos exclusivamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE); e (ii) verificar se o reconhecimento administrativo do regime especial de apuração do ICMS autoriza o afastamento da exigência de recolhimento antecipado do imposto, conferindo segurança jurídica ao contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, substitui o regime normal de apuração e utiliza percentuais sobre as saídas tributáveis, não sendo aplicáveis as regras gerais de crédito e débito. 4. O reconhecimento administrativo da sujeição ao regime especial de apuração, com decisão favorável proferida no processo administrativo, confere segurança jurídica ao contribuinte, afastando a exigência de recolhimento antecipado do imposto, ainda que os insumos tenham sido adquiridos fora da RIDE. 5. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo do regime especial de apuração do ICMS confere segurança jurídica ao contribuinte, afastando a exigência de recolhimento antecipado do imposto, mesmo que os insumos sejam adquiridos fora da RIDE. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 46; Decreto no 18.955/1997, arts. 320, 320-D e 320-E; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942009, 0712019-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 13/11/2024, DJe 30/11/2024. TJDFT, Acórdão 1616962, APC 0701877-73.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, DJe 08/10/2022. TJDFT, Acórdão 1415084, APC 0700684-23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/04/2022, DJe 29/04/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, afirmando que não teria sido observada a legislação tributária que concede regime especial de apuração do ICMS. Verbera que não deveriam ter sido reconhecidos os benefícios fiscais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 111, incisos I e II, do CTN, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F